Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712558-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante e entendeu pela inaplicabilidade da norma insculpida no art. 87 da Lei n. 8.078/1990 ao caso em exame. O agravante afirma que a liquidação de sentença possui caráter coletivo porque o agravante atua em substituição processual aos cinco filiados relacionados na petição inicial. Alega que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuarem como substitutos processuais, o que abrange a liquidação e a execução de sentença, independentemente de autorização/procuração dos substituídos. Avalia que a execução coletiva com milhares de filiados é processualmente inviável e ineficaz e não representa qualquer economia processual, diante do tumulto decorrente da necessidade de juntada de milhares de documentos. Argumenta que o custo de processos que se arrastam por anos é extremamente elevado e alimenta a insatisfação popular em relação aos serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário nacional. Conclui que devem ser concedidos os benefícios contidos no art. 87 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), aplicáveis à presente ação por força do art. 21 da Lei n. 7.347/1985, especialmente a isenção de custas e de honorários, eis que demonstrado que a liquidação de sentença distribuída pelo agravante possui natureza coletiva. Sem preparo. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada (aplicabilidade do art. 21 da Lei n. 7.347/1985 c/c o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor) é objeto de análise nos autos no Agravo de Instrumento n. 0708411-53.2022.8.07.0000. Manifestação do agravante na qual defendeu, em suma, o conhecimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que o requerimento do agravante de que sejam concedidos os benefícios previstos no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 21 da Lei n. 7.347/1985, é objeto de análise nos autos do Agravo de Instrumento n. 0708411-53.2022.8.07.0000, também interposto pelo agravante e distribuído para esta Relatoria, no qual foram apresentadas as mesmas teses defensivas, quais sejam: que o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente da autorização destes, o que por si só denota a natureza coletiva da ação. O agravante informou, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0708411-53.2022.8.07.0000, que não recolheu o preparo diante da aplicação do art. 21 da Lei 7.347/1985 c/c o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o agravante foi intimado para suprir a falta, nos termos do despacho a seguir reproduzido: O sindicato agravante informa que atuou, na qualidade de substituto processual, na ação coletiva (autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001) que originou o presente cumprimento de sentença. A referida ação coletiva acolheu o pedido do sindicato para determinar a reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que deflagrou o presente cumprimento de sentença em benefício de cinco substituídos processuais e filiados à entidade. Alega que, diante da natureza coletiva, faz jus à isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/1985 c/c o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que os autos originários não se referem a ação coletiva, tampouco envolvem relação de consumo, de modo que não se aplicam os dispositivos legais invocados pelo agravante. Trata-se, na verdade, de cumprimento individual de sentença com vários credores substituídos pelo sindicato agravante, em que sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A discussão ora suscitada, como se vê, é idêntica à apreciada em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 0708411-53.2022.8.07.0000), o que prejudica o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator